Tribunal: TJMT
Processo: 1013363-88.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013363-88.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), RAIMUNDO SAMPAIO FONTENELE - CPF: 482.026.571-72 (AGRAVANTE), RAIMUNDO PEIXOTO DE ALENCAR - CPF: 123.246.981-53 (AGRAVADO), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A REINTEGRAÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DOS IMÓVEIS –
ESBULHO NÃO COMPROVADO
– REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A medida liminar de reintegração de posse, quando se tratar de “posse velha” e
xige-se a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

O não preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o indeferimento da tutela possessória.

O conjunto fático-probatório até o momento produzido, não demonstra evidências firmes do exercício da posse pelo Agravante no imóvel objeto do litígio, de sorte que não há como conceder-lhe a medida liminar reintegratória vindicada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RAIMUNDO SAMPAIO FONTENELE
em virtude de decisão proferida pelo Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Jurídico
n.o 1013433-96.2022.8.11.0003, proposta em face de
RAIMUNDO PEIXOTO DE ALENCAR,
indeferiu o pedido liminar para reintegrar o Agravante na posse dos imóveis objeto da demanda.

Em suas razões recursais, o Recorrente afirma que é o legítimo proprietário dos imóveis urbanos matriculados sob os números 43.756 e 43.757 (Lotes 13 e 14), no Cartório do 1o Ofício – Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT. Sustenta que referidos bens foram adquiridos mediante compra e pertencem ao acervo patrimonial do Recorrente desde o ano de 1993.

Ressalta que, no ano de 2022 o Agravante autorizou o Agravado a permanecer nos imóveis com o objetivo de que este o auxiliasse na negociação de venda dos bens; contudo, passados

alguns meses, aduz que o Recorrido começou a utilizar da coisa como se dono fosse, lá permanecendo até os dias atuais.

Assevera o Recorrente que, por diversas vezes tentou resolver a situação de forma consensual, contudo, o Agravado se negou a desocupar os bens e passou a afirmar que teria comprado os imóveis do Agravante, apresentando suposto “Contrato de Compra e Venda”.

Reafirma que nunca foi celebrado qualquer tipo de contrato de compra e venda entre as partes, ao menos de livre e espontânea vontade do Agravante.

Segue argumentando que, no intuito de cumprir a função social dos bens, o Agravante sempre pagou os impostos e demais encargos inerentes.

Destaca que o Recorrido, aproveitando-se da simplicidade e ingenuidade do Recorrente, que é pessoa idosa e analfabeta, utilizou-se de subterfúgios ardilosos para alcançar objetivo ilegítimo e ilegal e apropriar-se indevidamente dos imóveis que lhe pertencem.

Por fim, assenta que a manutenção da decisão objurgada acarretará prejuízos gravíssimos ao Agravante, posto que o Agravado está utilizando dos bens de forma gratuita e indevida.

Sob esses argumentos, pugnou pela antecipação da tutela recursal a fim de que fosse reintegrado no imóvel. No mérito, pede o provimento do recurso, confirmando-se a medida liminar pleiteada.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 134586652).

Contrarrazões ao ID. 141205243.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Agravante
RAIMUNDO SAMPAIO FONTENELE

ajuizou
Ação Anulatória de Ato Jurídico
em desfavor do Agravado
RAIMUNDO SAMPAIO FONTENELE

afirmando ser o legítimo possuidor dos imóveis registrados sob as matrículas
n.o 43.756 e 43.757 (Lotes 13 e 14), do Cartório do 1o Ofício – Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT
.

De acordo com a narrativa da Exordial, desde que adquiriu o imóvel objeto da demanda, isto é, em meados de 1993, sempre exerceu posse mansa e pacífica. Ocorre que, em maio de 2002, autorizou o Agravado a permanecer nos bens com o objetivo de que este o auxiliasse na negociação de venda dos imóveis; contudo, passados alguns meses, aduz que o Agravado passou a utilizar da coisa como se dono fosse, e lá permanece até os dias atuais.

Ressalta que nunca foi celebrado qualquer tipo de contrato de compra e venda entre as partes, ao menos de livre e espontânea vontade do Agravante.

Diante do alegado esbulho, requereu, liminarmente, a reintegração na posse dos imóveis objeto do litígio.

Por não verificar preenchidos os pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar vindicada, o Juiz singular indeferiu o pedido
in limine
.

Essa decisão deu azo à interposição do vertente recurso.

Diante desta breve digressão acerca dos fatos e circunstâncias do caso concreto, passo ao exame do mérito do Instrumental, o qual está restrito na análise do acerto, ou desacerto, da decisão objurgada.

Como é cediço, as ações possessórias, quando propostas dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho, processam-se de acordo com o art. 554 e seguintes do CPC, de sorte que, para o deferimento do pleito liminar em Ação de Reintegração de Posse, nos termos do art. 561 do CPC, cabe ao autor provar: I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Neste compasso, o artigo 1.196 do Código Civil preconiza qual a característica da pessoa do possuidor e elenca os elementos para extrair o conceito legal de posse,
verbis:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes ao domínio, ou propriedade.

Além disso, de acordo com o art. 1.204 do diploma civil, a aquisição ou a consumação da posse ocorre a partir do momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de quaisquer dos poderes inerentes à propriedade, tais como: o uso, disposição, fruição etc.

O esbulho, por sua vez, caracteriza-se pela injusta privação da posse em virtude de violência exercida sobre a coisa, de constrangimento ocasionado ao possuidor por medo de cometimento de violência ou, ainda, por ato clandestino ou abuso de confiança (THEODORO, Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 28a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, vol. III, pp. 120/121).

A turbação, de outro norte, pode ser conceituada como “
todo fato injusto, ou todo ato abusivo, que venha ferir direitos alheios, impedindo ou procurando impedir o seu livre exercício.”
(SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 28.a ed., p. 1425).

Na hipótese, constata-se que a matéria refere-se a
“posse velha”,
de modo que seu trâmite será pelo procedimento comum, nos termos do que dispõe o art. 558, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por consectário, para que seja concedido o pleito liminar, exige-se a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

A despeito do esforço argumentativo exposto pelo Agravante, não há nos autos elementos robustos que comprovam o exercício da posse do Agravante sobre os imóveis
sub judice.

Com efeito, os documentos que instruem o caderno processual apenas evidenciam que o Recorrente detém a propriedade dos imóveis, eis que os bens estão registrados em seu nome, conforme consta da matrícula constante no ID. 86647892 e 86647893 – demanda principal; todavia, a comprovação da propriedade (título dominial) não basta para subsidiar a verossimilhança das suas alegações quanto ao exercício da posse.

Não fosse o bastante, ainda há imprecisão acerca da efetiva ocorrência do esbulho possessório, sobretudo porque as datas da aquisição da coisa e do conhecimento do alegado esbulho não são recentes; nota-se que o próprio Agravante afirma em suas razões recursais que o esbulho possessório ocorreu em meados de 2002.

Essas circunstâncias tornam frágeis os argumentos expostos no Instrumental, eis que não evidenciados o exercício da posse pelo Agravante, e tampouco há evidências do esbulho possessório alegado.

Em verdade, os fatos e as circunstâncias envoltas ao caso concreto ainda são pouco esclarecidos, notadamente porque há pontos controvertidos que demandam dilação probatória.

Nesta linha de intelecção, diante do conjunto fático-probatório até o momento produzido, não vislumbro evidências firmes do exercício da posse pelo Agravante no imóvel rural objeto do litígio, de sorte que não há como conceder-lhe a medida liminar reintegratória vindicada.

Portanto, considerando os rasos elementos de prova apresentados, por não vislumbrar preenchidos os requisitos legais previstos no art. 300, deve ser mantida a decisão que denegou a reintegração de posse ao Agravante.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PEDIDO DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – DISCUSSÃO SOBRE POSSE DE FORÇA VELHA
– EXAME PELOS PRESSUPOSTOS DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA –
REQUISITOS INDEMONSTRADOS – URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I - A lide possessória em questão claramente discute posse de força velha, visto que o próprio agravante narra que o esbulho foi praticado ainda no ano de 2017.
II - Em casos como o dos autos, em que há alta litigiosidade e sobre o qual ainda paira fundada controvérsia, não há nada que recomende a concessão da tutela liminar possessória.
(N.U 1014148-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 24/08/2022).

APELAÇÃO CÍVEL –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DE POSSE E DE ESBULHO PRATICADO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 373, I, E 561 DO CPC - MATÉRIA POSSESSÓRIA DIVERSA DA PETITÓRIA (QUE VERSA SOBRE DIREITO DE PROPRIEDADE)
–POSSE VELHA CONFIGURADA EM FAVOR DAS REQUERIDAS/APELADAS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a sentença de improcedência de ação possessória (reintegração de posse), quando não demonstrada a posse injusta da parte adversa, à luz dos artigos 373, I, e 561 do CPC
, destacando-se que a via da ação de reintegração de posse não é a adequada para discussão acerca da propriedade do imóvel (domínio), mormente quando se tratar de posse velha do imóvel em favor das demandadas.

(N.U 1000195-69.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC –ESBULHO NÃO COMPROVADO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A medida liminar de reintegração de posse será deferida se o requerente comprovar o exercício da posse, o esbulho, a efetiva perda da posse e a data de sua ocorrência em menos de um ano e dia (art. 561, do CPC).
Na hipótese, há dúvida quanto ao exercício legítimo da posse o que requer a prévia realização de audiência de justificação. Neste sentido, os Agravados/Autores não demonstraram de forma segura o esbulho praticado pelos Agravantes, de modo que a reforma da decisão agravada e a revogação da tutela de urgência é medida de rigor.
(N.U 1013756-13.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 26/08/2022).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e mantenho incólume a decisão objurgada, tal como prolatada. Em consequência ao julgamento do mérito do Instrumental,
julgo prejudicado
o Agravo Interno, ante a perda de seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022